Tribunal: TJES
Processo: 5008506-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008506-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES CUSTODIO CARLOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO EX OFFICIO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA MAIS GRAVOSA PELO MAGISTRADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em que a Defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva de ofício, ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e suficiência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva configurou atuação ex officio do magistrado, diante de manifestação ministerial favorável à aplicação de medidas cautelares diversas; (ii) estabelecer se a decisão impugnada apresentou fundamentação concreta apta a demonstrar o periculum libertatis; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prévia manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afasta a alegação de decretação ex officio, pois o magistrado pode impor medida cautelar mais gravosa, inclusive prisão preventiva, desde que fundamentadamente.

O Auto de Prisão em Flagrante evidencia a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria relativos ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A decisão impugnada fundamenta a prisão preventiva em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na atuação do paciente como “caixa” do tráfico de drogas em área dominada pela facção criminosa “Terceiro Comando Puro – TCP”, revelando divisão estruturada de tarefas e profissionalização da atividade ilícita.

Os registros criminais anteriores graves atribuídos ao paciente, incluindo homicídio qualificado e posse de drogas, demonstram risco concreto de reiteração delitiva e justificam a custódia para garantia da ordem pública.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social evidenciada no caso.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008506-70.2026.8.08.0000

PACIENTE:
CHARLES CUSTÓDIO CARLOS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia do TJES - NAC

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do
paciente CHARLES CUSTÓDIO CARLOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia do TJES - NAC.

A Defesa sustenta, em síntese: i)
ocorrência de constrangimento ilegal
, sob o argumento de que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício, uma vez que, durante a audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão de liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas; ii)
ausência de fundamentação idônea e concreta para a demonstração do
periculum libertatis
;
e
iii)
condições pessoais favoráveis do paciente
, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

A liminar foi
indeferida
em sede de plantão judiciário, reconhecendo-se, em cognição sumária, a legalidade da custódia e a suficiência de fundamentação lançada pelo Juízo de Piso.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19787941), manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
, rechaçando a tese de prisão
ex officio
, esclarecendo que a manifestação ministerial prévia por cautelares autoriza o magistrado a fixar medida mais gravosa caso entenda necessário e de forma fundamentada. Ademais, destacou a idoneidade da motivação do decreto prisional, que se ancorou na gravidade concreta da conduta (dinâmica de divisão de tarefas atuando como “caixa” do tráfico em área dominada pelo Terceiro Comando Puro – TCP) e no risco de reiteração delitiva (registros criminais anteriores graves). Concluiu, por fim, que as condições pessoais favoráveis não elidem a necessidade da prisão e que as medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP) mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de
Habeas Corpus
e passo à análise meritória.

Inicialmente, cumpre
afastar
a tese de nulidade da decisão por suposta decretação de prisão preventiva
ex officio
. É certo que, com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não se admite mais a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva. Contudo, a hipótese dos autos apresenta uma particularidade relevante: houve efetiva manifestação do Ministério Público na audiência de custódia acerca da situação cautelar do paciente, tendo o órgão ministerial requerido a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), havendo prévia manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares (art. 319, do CPP), é plenamente
lícito
ao magistrado, analisando o caso concreto, aplicar medida cautelar mais gravosa — inclusive a prisão preventiva —, sem que isso configure atuação de ofício ou violação ao sistema acusatório.
O Juiz não está adstrito à exata medida requerida pelo órgão acusador, cabendo-lhe o poder-dever de resguardar a ordem pública quando evidenciada sua necessidade.

“[...]
2. A Sexta Turma desta Corte Superior fixou entendimento no seguinte sentido: ainda que, na audiência de custódia, o
Ministério

Público
tenha requerido a substituição da
prisão
por
medidas

cautelares
diversas, não há falar em decretação da
prisão
de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo
Ministério

Público
, no caso, a cautelar máxima de
prisão

preventiva
, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). [...] 4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva
é decretada em face da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado na prática do delito. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de
medidas

cautelares
alternativas à
prisão
, visto que insuficientes para resguardar a
ordem

pública
. [...]” (STJ – AgRg no HC 891141, Relator: Min. OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Data de Publicação: DJe de 02/12/2024)

Superada essa premissa, verifico que a materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se devidamente consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

No que tange à necessidade da segregação cautelar (
periculum libertatis
), a decisão impugnada não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos e específicos colhidos durante a lavratura do flagrante. O Juízo do NAC fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência de interromper a atuação de organização criminosa, destacando que:
i)
o flagrante ocorreu em área sob domínio da facção autodenominada "Terceiro Comando Puro (TCP)";
ii)
evidenciou-se nítida divisão de tarefas, em que um indivíduo manipulava os entorpecentes e o paciente Charles atuava como "caixa", recolhendo os valores da mercancia ilícita; e
iii)
o paciente possui registros anteriores graves no sistema prisional e judicial, incluindo homicídio qualificado e posse de drogas, o que denota elevado risco de reiteração delitiva.

Tais circunstâncias, notadamente o
modus operandi
indicativo de estrutura profissionalizada de narcotráfico, evidenciam a periculosidade social do paciente e a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, é entendimento consolidado na jurisprudência pátria, bem como neste egrégio TJES, que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP.

“[...] Cabe salientar
que
condições
pessoais

favoráveis
não desautorizam
a
prisão cautelar; esta decorre das infrações em análise, não
da
condição pretérita do agente. Os objetivos
da
custódia não são afastados por tais
predicados
, atendendo
a

segregação
ao imperativo de
garantia

da

ordem

pública
, em cujo conceito não se visa apenas
a
prevenir
a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e
a
própria credibilidade
da
Justiça. [...]” (STJ - HC 1081666, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN de 23/03/2026)

“[...] A superveniência de condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e condição de arrimo de família, não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para
sua decretação. [...]” (TJES – HC 5022254-09.2025.8.08.0000, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/03/2026)

Dessa forma, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando que a gravidade concreta da conduta exsurge patente. Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19787941),
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar do paciente
CHARLES CUSTÓDIO CARLOS.

É como voto.